Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. EDIFICAÇÃO. TERRENO ALHEIO. BOA-FÉ. PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
1. O autor iniciou uma construção no terreno do réu com seu consentimento. Entretanto, após desentendimento, o réu expulsou o autor do local, antes da finalização da obra.
2. Aquele que edifica em terreno alheio de boa-fé tem direito a indenização. Art. 1.255 do CC.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Art. 373 do CPC.
4. O autor fez prova da aquisição dos materiais para a construção no terreno do réu, devendo ser restituído pelo réu para evitar enriquecimento ilícito.
5. Apelação parcialmente provida.